Tribunal: TJMT
Processo: 1020402-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020402-39.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLWAR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 790.321.502-78 (VÍTIMA), JEAN OLIVEIRA DE MOURA - CPF: 860.949.802-63 (VÍTIMA), JEFERSON PEREIRA SOUZA - CPF: 061.591.421-78 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESOBEDIÊNCIA E AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA - ARBITRAMENTO DA FIANÇA SERIA ILEGAL EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE; AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS IMPOSTAS PELO JUÍZO SINGULAR SERIAM SUFICIENTES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM PAGAMENTO DA FIANÇA - REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - SEGREGADO POR FALTA DE RECOLHIMENTO - SITUAÇÃO DO PACIENTE - HIPOSSUIFICIÊNCIA ECÔNOMICA - DISPENSA DA FIANÇA JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA.

“Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. Paciente assistido pela Defensoria Pública, portanto presumidamente pobre, sem condições de custear o pagamento”
(STJ, AgRg no HC n. 582.581/GO).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020402-39.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE (S): CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S): JEFERSON PEREIRA SOUZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JEFERSON PEREIRA SOUZA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de incidente processual (PJE N.U. 1005094-21.2022.8.11.0013), que concedeu liberdade provisória mediante fiança, no valor de R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais), pelo cometimento, em tese, de resistência e ameaça - arts. 329 e 147, ambos do CP - (ID 147237663).

O impetrante sustenta que: 1) “
demonstrada a pobreza do investigado [...], não pode o Juízo exigir-lhe prestação de fiança como condição à sua liberdade
”; 2) as medidas cautelares alternativas impostas pelo Juízo singular seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança (ID 146442167), com documentos (ID 146442169).

O pedido liminar foi
deferido [pelo e. Desembargador Pedro Sakamoto], em plantão judicial, para dispensar o paciente do recolhimento da fiança, “
mediante o cumprimento das condições cautelares impostas pelo magistrado singular
” (ID 146467697).

O Juízo singular prestou informações (ID 147237662).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Ameaça e resistência (arts. 147 e 329, caput, do CP) Pretendida a concessão da liberdade provisória independentemente do pagamento de fiança. Possibilidade. Paciente que declara não ter condições financeiras de arcar com o pagamento do valor arbitrado. Hipossuficiência econômica. Dispensa do pagamento. Parecer pela concessão da ordem, confirmando a liminar.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 149361181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade provisória ao paciente sem fiança e mantidas as medidas cautelares alternativas impostas pelo juiz da causa, nos seguintes termos:

“[...]Depreende-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 6.10.2022, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e resistência (CP, art. 147, caput e art. 329, caput), e, procedida a análise das circunstâncias do caso, o Juízo de origem homologou a prisão e concedeu a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas, dentre elas a fiança arbitrada no importe de um salário mínimo.

A defesa alega que o beneficiário não possui condição econômico-financeira para adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, pugnando pela restituição do status libertatis independentemente do seu recolhimento.

Em consulta aos andamentos do auto de prisão em flagrante delito n. 1005094-21.2022.8.11.0013, por meio do sistema PJe, observo que até o presente momento o paciente não logrou adimplir com a fiança, existindo nos autos a informação de que labora na função de lavador de veículos e ajudante de pedreiro e que não dispõe de condições econômico-financeiras para pagar a fiança arbitrada.

Nesse cenário, premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, e a prisão do indivíduo o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Desta feita, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, o que não é o caso dos autos.

A falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, como disposto nos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Este, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. REVOGAÇÃO. FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUMIDAMENTE POBRE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. Paciente assistido pela Defensoria Pública, portanto presumidamente pobre, sem condições de custear o pagamento. 2. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC n. 582.581/GO, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 18.2.2021)

Com essas considerações, tendo em vista a situação econômica do paciente e a ausência de fatores concretos capazes de evidenciar sua periculosidade, defiro o pedido de liminar para permitir que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, independentemente do pagamento de fiança, mediante o cumprimento das condições cautelares impostas pelo magistrado singular.
(ID 146467697)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente sem fiança,

com as medidas cautelares impostas pelo Juízo Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022